Tribunal: TJPA
Processo: 0004120-11.2019.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004120-11.2019.8.14.0049

RECORRENTE: CLAUDECIR DE SOUZA GUIMARAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INC. II E 211 DO CP E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL FACE A EXISTÊNCIA DE LUTA CORPORAL ENTRE O RECORRENTE E A VÍTIMA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTA A QUALIFICADORA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PROCEDÊNCIA. POSSE DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA COMETER O DELITO DE HOMICÍDIO. CONSUNÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A existência de luta corporal entre o recorrente e o ofendido antes do homicídio, por si sós, não é capaz, por si só, de retirar a futilidade do motivo.

2.

A arma de fogo foi utilizada para cometer o crime de homicídio, motivo pelo qual há consunção entre o crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP e delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 devendo o recorrente ser absolvido da prática desta infração penal.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para absolver o recorrente do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos delitos dos arts. 121, §2º, inc. II e 211, ambos do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLAUDECIR DE SOUZA GUIMARÃES
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, inc. II, e 211 do CP e 12 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente aduz que a qualificadora do motivo fútil não está configurada, uma vez que travou luta corporal com a vítima antes do fato.

Alega ainda que o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 deve ser consumido pelo delito do art. 121, §2º, inc. II, do CP, posto que a posse da arma de fogo foi o meio para se cometer o crime de homicídio.

Pede o provimento do recurso para excluir a qualificadora do motivo fútil e ser absolvido do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando presentes os seus requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 11/05/2019, na Zona Rural de Benevides, Tiago Seabra das Chagas estava bebendo no bar denominado “Caraíbe”, de propriedade do recorrente. Ato contínuo, o recorrente travou uma discussão com Tiago Seabra das Chagas e o matou com um tiro de garrucha, ocultando, posteriormente, o respectivo cadáver, sendo que o motivo do crime teria sido um galanteio do ofendido à companheira do recorrente.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente aduz que a qualificadora do motivo fútil não está configurada, uma vez que travou luta corporal com a vítima antes do fato. Alega ainda que o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 deve ser consumido pelo delito do art. 121, §2º, inc. II, do CP, posto que a posse da arma de fogo foi o meio para se cometer o crime de homicídio.

É certo que o recorrente confessou a autoria do delito, afirmando que matou o ofendido após brigar com este. Todavia, a existência de discussões e brigas antes do homicídio, por si sós, não são capazes de retirar a futilidade do motivo, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, II e III, DO CÓDIGO PENAL - CP. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1) NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 2) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS A RESPEITO DAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONSTATAÇÃO. 3.1) MOTIVO FÚTIL. PRÉVIA DISCUSSÃO. 3.2) MEIO CRUEL. FACADAS. 3.3) REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A nulidade arguida em preliminar não foi objeto da decisão agravada, tendo sido decidida em anterior decisão contra a qual não houve recurso, sendo descabido o conhecimento do agravo regimental nessa parte em razão da preclusão temporal.

2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018).

3. É descabida a determinação de novo julgamento, uma vez que não representa nulidade a escolha pelos jurados por uma tese entre as possíveis a partir da intelecção fático-probatória realizada, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Doutrina e jurisprudência (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020).

3.1. No caso concreto, a anterior briga com cunhado da vítima e a discussão com a vítima logo antes do delito, por si só, não denotam que o motivo fútil reconhecido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos.

3.2.No caso concreto, as duas facadas em regiões próximas ao coração podem configurar meio cruel e ter ocasionado maior sofrimento, notadamente diante do laudo pericial inconclusivo, motivo pelo qual o reconhecimento da qualificadora pelos jurados não se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos.

3.3. A conclusão alcançada na presente hipótese não demandou incursão inédita nas provas dos autos, mas apenas a revaloração daqueles mesmos elementos fático-probatórios considerados pela instância ordinária para fundamentar sua convicção. Portanto, absolutamente indevido suscitar qualquer forma de ofensa à orientação do enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 481.912/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

Por outro lado, razão lhe assiste em pleitear a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo, uma vez que esta foi utilizada para cometer o crime de homicídio, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio da consunção.

Ressalta-se, ainda, que na decisão recorrida, o juízo a quo sequer demonstrou se o referido delito foi cometido de forma autônoma ao homicídio.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para absolver o recorrente do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos delitos dos arts. 121, §2º, inc. II e 211, ambos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/07/2024